Tribunal: TJSP
Processo: 0011587-29.2011.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Desocupação do imóvel – Despejo prejudicado – Contrato e débito locatícios incontroversos nos autos – Pagamento que se comprova mediante recibo de quitação – Rescisão contratual e despejo – Necessidade – Encargos moratórios devidos, em razão de expressa previsão contratual ("pacta sunt servanda") – Hipótese dos autos que não cuida de

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Desocupação do imóvel – Despejo prejudicado – Contrato e débito locatícios incontroversos nos autos – Pagamento que se comprova mediante recibo de quitação – Rescisão contratual e despejo – Necessidade – Encargos moratórios devidos, em razão de expressa previsão contratual ("pacta sunt servanda") – Hipótese dos autos que não cuida de novação contratual, mas de mera pactuação acerca da desocupação do imóvel – Inexistência de comunicação ao credor sobre a intenção de exoneração da fiança, nos termos do art. 40, X, da Lei de Locações. Não incidência, na espécie, da teoria duty to mitigate the loss, tampouco se cogitando da teoria da supressio/surrectio. RECURSO DESPROVIDO.